Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712245-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALINE DE CASTRO FONTANIVE, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, em ação de conhecimento em que se postula o recebimento de indenização por danos materiais e morais pelo falecimento de paciente supostamente motivado por erro e negligência médicas. 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. Se a parte autora logrou comprovar, por meio de documentação que acompanhou a petição inicial, que sua genitora teria de fato recebido atendimento na rede pública de saúde do Distrito Federal, onde foi submetida a procedimento cirúrgico e que esta veio a falecer, o Distrito Federal inegavelmente é quem possui melhores condições para produzir as provas aptas a comprovar a veracidade ou não das alegações autorais, demonstrando a adequação do tratamento dispensado à paciente quando sob seus cuidados, e que seu óbito ocorreu por fatores desvinculados dos serviços médicos que lhe prestou. Diante desse quadro, mostra-se correta a decisão que determinou a inversão do ônus probatório, devendo, portanto, ser mantida. 4. Agravo de instrumento não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à adequação da distribuição do ônus da prova, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1482550/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/9/2019). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp 1314821/SE (Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020) e o AgInt no REsp 1750584/Distrito Federal (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2020). Por fim, “A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009